Tribunal: STF
Processo: RE 1544215
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR TRANSCARIOCA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, FIXANDO A INDENIZAÇÃO CONFORME APURADO PELO PERITO DO JUÍZO. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. - Alegação do apelante de que o laudo pericial considerou área bem superior ao terreno em questão e utilizou amostra que não corresponde à data da desapropriação ocorrida no ano de 2010, tendo a Expert adotado parâmetros de 2019, o que majorou, indevidamente a indenização expropriatória. Refuta, ainda, os consectários legais aplicados na sentença. - Nas ações de desapropriação o que se objetiva é o justo preço ou a justa indenização. - Argumentos da apelante que se mostram insubsistentes diante das conclusões do Expert. Prevalência do laudo oficial. - Ausência de elementos capazes de invalidar o trabalho técnico realizado na perícia. Montante da indenização que deve ser mantido. - Sentença que merece reparos no que diz respeito aos consectários legais, às custas judiciais e à taxa judiciária. - Juros de mora que devem incidir a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser realizado, conforme disposto no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. - Correção monetária, pelo IPCA-E, a contar da data do laudo pericial. - Juros compensatórios, na base de 6% ao ano, devidos na forma dos artigos art. 15-A Decreto Lei 3.365/1941, a contar da data da imissão da posse, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332/DF, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso. - A sentença é bem clara ao decidir que sobre o valor já depositado judicialmente, cabe apenas a atualização da própria conta. - Custas judiciais e taxa judiciária. Isenção do Autor em relação às despesas processuais, por força do disposto na Lei Estadual nº 3.350/99 (arts. 10, X, e 17, IX), bem como do entendimento consolidado no Verbete nº 76 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça ("A taxa judiciária é devida por todas as autarquias federais e municipais ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, excluídas as estaduais por força da isenção prevista no artigo 115 e parágrafo único do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro, competindo-lhes antecipar o pagamento do tributo se agirem na condição de parte autora e, ao final, caso sucumbentes"). Precedentes deste Egrégio Sodalício. - Honorários advocatícios corretamente fixados, na forma do Decreto Lei nº 3365/41, não merecendo a redução pretendida. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (fls. 1035/1056)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO QUE SE REFERE A INCIDÊNCIA DA TESE 282 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. - Cuida-se de embargos de declaração ofertados pelo Município do Rio de Janeiro ante alegação de que não observado, no aresto embargado, o teor da Tese 282 do Superior Tribunal de Justiça, afirmado que os juros compensatórios somente poderão incidir se restar comprovada a perda patrimonial dos expropriados. - Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. - A contradição que dá ensejo a embargos de declaração, segundo entendimento do STJ, é aquela que se estabelece no âmbito interno do julgado, como por exemplo quando o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação (EDESP 634.126/RJ). Nesse sentido foi editado o Enunciado nº 172 da Súmula do TJRJ. - Pretende o embargante, em verdade, seja revista questão debatida no aresto e que este seja modificado com acatamento de sua tese, para o que não se presta o presente recurso. - Juros compensatórios, na base de 6% ao ano, devidos na forma dos artigos art. 15-A Decreto Lei 3.365/1941, a contar da data da imissão provisória da posse, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332/DF, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso. - Tese citada pelo embargante que trata de incidência de juros compensatórios nas desapropriações para fins de reforma agrária quando improdutivo o imóvel. Inaplicabilidade no caso em concreto. RECURSO DESPROVIDO.” (fls. 1085/1091).”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, o julgado que rejeitou os declaratórios não enfrentou as questões postas, nem os dispositivos legais suscitados, o que caracteriza erro de procedimento que resulta em sua nulidade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:   



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente